Tribunal: STF
Processo: RHC 270621
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.049.030/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 1 ano, 1 mês e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 29, § 5º, e 32, ambos da Lei 9.605/1998. 
Conforme relatado: 

Depreende-se dos autos que no dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 09h00, na Rodovia Fernão Dias, no Km 47, bairro do Rosário, nesta cidade e comarca de Atibaia, ANTONIO NILSON DA SILVA, CRISTIANO FIGUEIREDO DASILVA, GILVAN GOMES DOS SANTOS, GETULIO ANTONIO RIBAS e FRANCISCO VICENTE NETO, supostamente guardavam e tinham em cativeiro ou depósito espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, quais sejam, trinta e seis pássaros da fauna nativa em várias gaiolas, além dos petrechos de caça profissional de aves silvestres em decorrência do exercício da caça profissional. 
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados teriam praticado maus tratos contra os animais silvestres. 
Segundo o apurado, na data dos fatos, Policiais Militares ambientais realizavam fiscalização de rotina, quando abordaram o veículo dos acusados. 
Durante a abordagem, lograram êxito em localizar as mochilas e sacolas contendo os trinta e seis pássaros, acondicionados em pequenos habitáculos, aparentando estarem desidratados. Ouvidos informalmente pelos Policiais Rodoviários Federais, eles teriam confirmado a prática da caça.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO NA ORIGEM. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado em 30/10/2025 contra acórdão proferido em 23/4/2025 e transitado em julgado em 14/5/2025. 
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 
3. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem, “a fim de que seja acolhido o pleito de reconhecimento de nulidade da condenação para declarar a improcedência da ação penal e, por conseguinte, exarar a absolvição por atipicidade do fato devido a incidência do princípio da insignificância, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e por insuficiência probatória”. Subsidiariamente, pleiteia “a concessão de perdão judicial, à luz do artigo 29, § 2º, da Lei 9.605/1998 ou fixação de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos.”
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente